Tribunal: TJES
Processo: 5002729-07.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2026-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002729-07.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: LUANA TELES DE FREITAS

COATOR: JUIZ DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SANTA TERESA ES

RELATOR CONVOCADO: LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. REVOGAÇÃO DE PRISÃO DOMICILIAR. DESCUMPRIMENTO REITERADO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO. RESTABELECIMENTO DA PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. COMPLEXIDADE DO FEITO. SÚMULA 64 DO STJ. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus impetrado em favor de paciente denunciada pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, com causa de aumento, em que se pleiteia o restabelecimento da prisão domiciliar — anteriormente concedida em razão da maternidade — ou a concessão de liberdade provisória, sob alegação de revogação desproporcional da medida e excesso de prazo na instrução criminal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o descumprimento das condições da prisão domiciliar autoriza o restabelecimento da prisão preventiva; (ii) estabelecer se há excesso de prazo na formação da culpa apto a configurar constrangimento ilegal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O descumprimento reiterado das condições impostas na prisão domiciliar, inclusive com saídas injustificadas e resistência à fiscalização por meio do não atendimento às chamadas da central de monitoramento, evidencia quebra da confiança e autoriza a revogação da medida.

A prisão domiciliar concedida com fundamento no art. 318-A do CPP e no HC coletivo nº 143.641/SP do STF não constitui salvo-conduto para o descumprimento deliberado de ordens judiciais.

O restabelecimento da prisão preventiva encontra amparo nos arts. 282, § 4º, e 312, § 1º, do CPP, sendo idôneo quando demonstrada a ineficácia de medidas cautelares diversas.

A gravidade concreta dos fatos, evidenciada pela apreensão de expressiva quantidade de entorpecentes, dinheiro e múltiplos aparelhos celulares, bem como pela indicação de integração em associação criminosa estruturada, demonstra o periculum libertatis.

A alegação de excesso de prazo não se sustenta diante da complexidade do feito, que envolve pluralidade de réus e diligências técnicas relevantes, como perícia em diversos aparelhos celulares.

A demora na instrução é parcialmente atribuível à própria defesa, que requereu adiamentos, incidindo a Súmula 64 do STJ, afastando o reconhecimento de constrangimento ilegal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento
: 1. O descumprimento reiterado de medidas cautelares, especialmente da prisão domiciliar com monitoramento eletrônico, autoriza o restabelecimento da prisão preventiva. 2. A prisão domiciliar fundada em condições pessoais não afasta a obrigatoriedade de observância das restrições impostas judicialmente. 3. Não há constrangimento ilegal por excesso de prazo quando a demora na instrução decorre da complexidade do feito ou de atos atribuíveis à defesa, nos termos da Súmula 64 do STJ.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS N.º: 5002729-07.2026.8.08.0000

PACIENTE: LUANA TELES DE FREITAS

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SANTA TERESA

RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de LUANA TELES DE FREITAS, sob a alegação de duplo constrangimento ilegal: (i) a revogação inidônea de sua prisão domiciliar, que havia sido concedida por ser mãe de crianças menores; e (ii) o excesso de prazo para a formação da culpa.

O pedido liminar foi
indeferido
por este Relator.

A douta Procuradoria de Justiça Criminal manifestou-se pelo conhecimento do
writ
e, no mérito, pela
denegação da ordem
.

É o relatório.

Decido.

A defesa sustenta a desproporcionalidade da segregação, argumentando que o descumprimento do monitoramento eletrônico ocorreu exclusivamente para fins de cuidados maternos e emergência médica.

Contudo, a pretensão não prospera.

A concessão do benefício da prisão domiciliar, calcada no art. 318-A do CPP e no entendimento fixado pelo STF no HC Coletivo nº 143.641/SP, não constitui salvo-conduto para o descumprimento deliberado de ordens judiciais. Conforme as informações prestadas pela autoridade coatora e os relatórios de monitoramento, a paciente incorreu em
múltiplas e reiteradas violações
ao perímetro fixado.

Mais grave do que as saídas injustificadas, o juízo de origem consignou que a ré
negligenciou o dever de atender às ligações da central de monitoramento
, demonstrando clara resistência à fiscalização estatal e quebra da confiança que lastreava a medida.

O restabelecimento da prisão preventiva encontra amparo no art. 282, § 4º, e no art. 312, § 1º, ambos do Código de Processo Penal, que autorizam a segregação diante do descumprimento de medidas cautelares anteriores. A jurisprudência do STJ é pacífica ao considerar que tal descumprimento é fundamentação idônea para a custódia.

Ademais, os autos revelam o
periculum libertatis
em razão da gravidade concreta das imputações: a paciente é apontada como integrante de uma
estruturada associação criminosa
voltada ao narcotráfico, tendo sido apreendida em sua residência expressiva quantidade de entorpecentes (cocaína, crack e haxixe), dinheiro em espécie e 13 aparelhos celulares.

No tocante à alegação de excesso de prazo na instrução criminal, entendo que a demora arguida encontra-se plenamente justificada pela complexidade do feito.

O processo de origem envolve pluralidade de réus (sete denunciados, com diferentes defensores), necessidades de diligência técnicas complexas, especificamente a perícia e extração de dados de aparelho celular, prova essencial para o deslinde do crime de associação para o tráfico e atuação diligente do magistrado, que já havia designado audiência para dezembro, a qual apenas não ocorreu devido a pedidos de adiantamento formulados pelas próprias defesas.

Nesse contexto, incide o comando da Súmula 64 do STJ, que dispõe: “Não constitui constrangimento ilegal o excesso de prazo na instrução, provocado pela defesa”. Não se vislumbra desídia ou inércia do Poder Judiciário que justifique a soltura imediata.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria de Justiça Criminal,
CONHEÇO
da ordem e, no mérito,
DENEGO-A
, mantendo a segregação cautelar da paciente nos termos da decisão de primeiro grau.

Comunique-se, com urgência, à autoridade apontada como coatora.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)